Tribunal: STF
Processo: HC 194199
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo-crime nº 0024094-71.2016.8.26.0577, proveu apelação do Ministério Público, para condenar o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, tendo em vista o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de levar em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada em virtude da quantia – R$ 130,00 – e da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 278,9 gramas de maconha e 120,7 de cocaína, além de 121 pedras de crack, pesando 20,9 gramas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 612.388/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta adequada a causa de diminuição. Tem como insubsistentes os fundamentos pelos quais inobservada. Assevera cabíveis regime diverso do fechado e substituição por restritiva de direitos. Articula com a valoração favorável das circunstâncias judiciais. Alega contrariados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a garantia do direito de aguardar em regime aberto o julgamento da impetração. No mérito, busca a observância da causa diminuição, a manutenção do regime menos gravoso e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 18 de novembro de 2020, revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório, em 19 de fevereiro de 2019.
    2. O Tribunal, ao afastar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, aludindo à natureza e quantidade da substância encontrada – 278,9 gramas de maconha e 120,7 de cocaína, além de 121 pedras de crack, pesando 20,9 gramas – à quantia de R$ 130,00. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o semiaberto. 
    No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final, o artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar, até o julgamento final desta impetração, o implemento do regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0024094-71.2016.8.26.0577, da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator